Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-53.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-53.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
ELIETE COSTA DE SOUZA BRITO, FRED FABIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: JANARA RIBEIRO BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCI
A
.

PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. TRABALHO AOS SÁBADOS.
ENTE QUE NÃO SE
DESENCUBIU DE SEU
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE

DE
MENÇÃO EXPRESSA
DA
LEI
Nº
9.394/96
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000070-53.2020.8.05.0101
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE IGAPORA

e como Embargado
s

JANARA RIBEIRO BOMFIM e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator